Tribunal: TCU
Processo: 018.366/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6229/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5475/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 19/5/2020, Ata 15/2020, de modo que onde se lê: "considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria de fls. XX/XX, em favor de XXXXXXXXXXXXXXXXX, e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1.", leia-se: "considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria de JOSECI FELIX DA SILVA", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.366/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joseci Felix da Silva (XXX.299.734-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.